Tribunal: TJSP
Processo: 1006943-41.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal - Município de Estiva Gerbi – Conduta ímproba não caracterizada - Elemento subjetivo não demonstrado – Precedentes - Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Recurso do autor desprovido e recurso do réu provido.